Tribunal: TJPA
Processo: 0008008-90.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008008-90.2020.8.14.0133

APELANTE: THIAGO DE SOUZA LOPES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008008-90.2020.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: THIAGO DE SOUZA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO PINHEIRO FILHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP – CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO MANTIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. D
ispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova.
Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008008-90.2020.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: THIAGO DE SOUZA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO PINHEIRO FILHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
THIAGO DE SOUZA LOPES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º- A, I, e § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 13/11/2020 (retificada a data no id-8967711), por volta das 21:20 horas, o denunciado, em companhia de outro individuo não identificado e mediante grave ameaça à vítima com a utilização de uma arma de fogo, subtraiu de Leandro Prist Borges a motocicleta Marca/Modelo YAMAHA YS -150-Fazer, Ano Modelo 2020/2021, Placa QVI1D22, além do aparelho celular marca Samsung – Galax J2. O delito foi cometido em via pública, no caso na travessa WE 39, Cidade Nova, município de Ananindeua. (...) a vítima, na data e local já referidos, estava trabalhando em seu serviço de entrega de lanches, quando, ao estacionar a motocicleta que utilizava como instrumento de trabalho para encontrar clientes, houve que foi abordada por dois indivíduos, um dos quais o ora denunciado, este inclusive portando uma arma de fogo, sendo que desembarcaram de um veículo, tipo Siena (...). No ensejo o réu anunciou à vítima que se tratava de um roubo e logo em seguida, mediante ameaça de feri-lo mediante disparos, subtraiu-lhe os pertences, motocicleta e aparelho celular. (...) os denunciados se evadiram. (...).” (sic)

Denúncia recebida conforme id-8967711.

Aduz o apelante que deve ser afastada a causa de aumento referente à arma de fogo; fazer incidir a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do CP. Alega que a acusação se baseia apenas em provas testemunhais, sem respaldo pericial. Informa que não restou comprovado que o objeto era arma de fogo e que o mero transporte do bem pode ser considerada participação de menor importância.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
THIAGO DE SOUZA LOPES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º- A, I, e § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Aduz o apelante que deve ser afastada a causa de aumento referente à arma de fogo; fazer incidir a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do CP. Alega que a acusação se baseia apenas em provas testemunhais, sem respaldo pericial. Informa que não restou comprovado que o objeto era arma de fogo e que o mero transporte do bem pode ser considerada participação de menor importância.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto do apelo do ora recorrente, razão pela qual me atenho à análise das razões do seu inconformismo.

1)

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO

Inicialmente ressalto que é prescindível a
apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios
.
In casu
, a prova testemunhal demonstrou que a arma de fogo foi utilizada na prática do delito, diante das declarações do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, bem como diante da confissão deste em juízo, como a seguir:

O réu Tiago de Souza Lopes afirmou em juízo, id-8968244, 8968255, que: “
tinha ciência de que a moto era roubada; que sua participação foi levar a moto de Ananindeua até Icoaraci; que tinha uma dívida e a participação era para pagar a dívida; que estava morando no Tapanã porque estava evadido da Colônia Agrícola; que a dívida estava pendente desde 2017; que após a abordagem os outros pediram para a vítima se distanciar; que estavam todos dentro do carro, inclusive o depoente; que saiu do carro e passou para a moto; que eram três pessoas; que não conhece os outros apenas o ‘Ratinho’; que já sabia que iam assaltar alguém; que o ‘Catita’ estava armado de um simulacro; que chegou a ver a arma; que um deles desceu do carro e abordou a vítima; que o depoente viu tudo; que desceu do carro e subiu na moto; que ia entregar a moto para o ‘Ratinho’; que foi seguindo o carro até Icoaraci; que perdeu o controle da moto e caiu com a perseguição da viatura; (...).”

A testemunha PM Marcos Marcelino afirmou, id-8968252, que:
“(...) tentaram parar a moto onde estava o denunciado; que o acusado caiu da motocicleta; que ele afirmou que a moto era de outra pessoa que pediu que ele a levasse até Icoaraci; que a moto tinha sido roubada na cidade nova; que após a prisão do denunciado a vítima chegou ao local; que a vítima afirmou que ele era um dos autores do roubo; que o acusado afirmou que estava devendo para umas pessoas e a sua missão era levar a moto até Icoaraci para pagar sua dívida; que o acusado afirmou que eles haviam roubado a motocicleta com uso de arma de fogo; que na abordagem do acusado não foi encontrada nenhuma arma, apenas a motocicleta roubada
.”

Diante de tais considerações, não há que se falar em afastamento da majorante da arma de fogo. A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.” (
Acórdão 1231529
,

00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.)

“Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.” (
HC 534076/SP
)

2)

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

As
provas dos autos comprovam ter o apelante cooperado significativamente para a realização do roubo e, assim, uma vez caracterizado o concurso de pessoas em coautoria, não há que se falar em participação mínima.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

"2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito." (
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022).

"2. As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§2º)."
(
AgRg no AREsp 574.687/BA
)

Sendo assim, a participação do réu foi decisiva para a prática do delito, eis que fiou responsável por conduzir a moto roubada até o seu destino, Icoaraci, não havendo, portanto, que se falar em participação de menor importância.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão, sendo fixada a pena de multa em 100 dias multa, a qual reduzo para 10 dias multa, eis que este corresponde ao mínimo legal.

Mantenho a incidência das atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade do réu, bem como sua não aplicação em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, eis que proporcional e adequada à reprimenda, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa fixada ao réu, mas nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024